Tribunal: TJSP
Processo: 1010264-02.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Admissibilidade parcial – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, julgados nos termos do artigo 1.036 do CPC – Contratação de Seguro, sem oportunizar a escolha da Seguradora,

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Admissibilidade parcial – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, julgados nos termos do artigo 1.036 do CPC – Contratação de Seguro, sem oportunizar a escolha da Seguradora, com a imposição de Seguradora indicada pela Instituição Financeira que se revela abusiva, configurando venda casada – Apelada que deve restituir tais valores de forma simples, com a incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação – Recurso não conhecido no que tange as demais tarifas porque tais alegações não constam na inicial e não há menção sobre elas na r. sentença – Configuração de inovação recursal – Sentença reformada em parte – Ação julgada parcialmente procedente – Sucumbência invertida – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010264-02.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante IDES
TEREZINHA PAULINO VASCONCELLOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte o recurso e, na parte conhecida, deram parcial
provimento.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-02.2019.8.26.0032 -Voto no 40387
2
VOTO No 40387
APELAÇÃO No 1010264-02.2019.8.26.0032
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MARCEL PERES RODRIGUES
APELANTE
: IDES TEREZINHA PAULINO
VASCONCELLOS
APELADA
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
COMARCA
: ARAÇATUBA
RECURSO Apelação Ação declaratória de nulidade
de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito

Insurgência
contra
a
r.
sentença
que
julgou
improcedente a ação
Admissibilidade parcial

Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no
1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, julgados nos
termos do artigo 1.036 do CPC
Contratação de
Seguro, sem oportunizar a escolha da Seguradora, com a
imposição de Seguradora indicada pela Instituição
Financeira que se revela abusiva, configurando venda
casada
Apelada que deve restituir tais valores de
forma simples, com a incidência de correção monetária
desde o desembolso e juros de mora desde a citação

Recurso não conhecido no que tange as demais tarifas
porque tais alegações não constam na inicial e não há
menção sobre elas na r. sentença
Configuração de
inovação recursal
Sentença reformada em parte

Ação julgada parcialmente procedente
Sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-02.2019.8.26.0032 -Voto no 40387
3
invertida
Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 233/237, cujo relatório se adota.
A
apelação
é
de
IDES
TEREZINHA
PAULINO
VASCONCELLOS (fls. 240/249).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, a força vinculante dos contratos, não é
absoluta, podendo ser relativizada conforme prevê o artigo 6o do CDC, que
determina que é direito do consumidor a modificação das cláusula
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão
em razão de fato superveniente que as tornem excessivamente onerosas.
Alega que, em que pese o princípio do pacta sunt
servanda seja aplicável aos contratos regidos pelo CDC, ele deve ser
relativizado, quando se constatar que o consumidor está em situação de
vulnerabilidade.
Argumenta que, conforme mencionado na exordial, é
ilegal a cobrança dos valores referente ao “seguro” já que o consumidor não
foi devidamente informado.
Sustenta que, a cobrança é abusiva, porque são
despesas da própria atividade do requerido e não pode ser repassada ao
consumidor, bem como que configura venda casada, diante da
impossibilidade de o consumidor escolher a seguradora que deseja
contratar.
Diz que, a cobrança de tarifa de abertura de crédito,
tarifa de emissão de carnê, tarifa de avaliação do bem, despesas de registro
e inserção de gravame devem ser afastadas.
Destaca que, não restaram especificadas no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-02.2019.8.26.0032 -Voto no 40387
4
firmado, as finalidades das tarifas e tampouco acerca da sua incidência e
diante da falta de informação, imperioso que elas sejam excluídas do
contrato.
Requer que o recurso seja recebido e provido para
reformar a r. sentença a fim de julgar totalmente procedente a demanda.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
253/257).
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
uma vez que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 14/15).
É o relatório.
2) De início, fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na Resolução No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do recurso, não
existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito, ajuizada por Ides Terezinha Paulino
Vasconcelos em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A, sob a alegação de que firmou com o réu contrato de financiamento
para aquisição de veículo automotor. Aduz que, o contrato deve ser revisto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-02.2019.8.26.0032 -Voto no 40387
5
para que se seja revista a declaração de nulidade da cláusula que institui a
cobrança denominada “seguro”.
Houve contestação (fls. 148/162), com a juntada de
documentos e réplica (fls. 215/221).
Adveio a r. sentença (fls. 233/237) que julgou
improcedente a ação e diante da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o
disposto no artigo 98, §3o do CPC.
Daí o recurso de apelação, que comporta parcial
provimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que ao presente
caso são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar os contratos leoninos, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código
Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (artigo
51 do CDC).
No caso vertente, é incontroverso que em 11/03/2017,
as partes firmaram cédula de crédito bancário (fls. 12/13) para
financiamento de veículo. O valor total financiado é R$ 20.177,52 (vinte mil
cento e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) a ser pago em 48
parcelas fixas mensais de R$ 675,14 (seiscentos e setenta e cinco reais e
quatorze centavos).
Além disso, restou expressamente pactuada a cobrança
de juros remuneratórios de 2,13% ao mês e 28,75% ao ano, “Seguro” no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-02.2019.8.26.0032 -Voto no 40387
6
valor de 1.001,16; “Registro de Contrato” no valor de R$ 120,03; “Tarifa de
Avaliação” no valor de R$ 420,00 e “IOF” no valor total de R$ 636,33.
No que se refere à cobrança denominada “Seguro”, no
julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, ambos
relatados pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 12/12/2018, na
forma do artigo 1.040 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou
as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (Destaquei).
Não obstante, restou consignado no julgamento do
REsp no 1.639.259/SP:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados
nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior
dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-02.2019.8.26.0032 -Voto no 40387
7
a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.”
Assim, apesar da apelante ter optado pela contratação
do “Seguro”, conforme fls. 12/13 e fls. 146, tendo em vista que não lhe foi
conferida a oportunidade para escolher pela seguradora de sua preferência,
sendo imposta a contratação da seguradora indicada pela Instituição
Financeira, resta configurada a existência de abusividade na contratação,
que caracteriza venda casada, expressamente vedada pela tese firmada no
julgamento do REsp no 1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP, em
harmonia com o disposto no artigo 39, inciso I, do CDC.
Portanto, é de rigor o reconhecimento de abusividade na
contratação relativa ao “Seguro”, que deve ser restituído de forma simples,
diante da inexistência de má-fé da apelada, acrescido de correção
monetária desde o desembolso, com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação (art. 405 do CC).
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO TARIFA DE CADASTRO Alegação de
abusividade na cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ
pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que
cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o
caso em questão. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Alegação de
ilegalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a
cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando
verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos
Recursos Repetitivos nos 1.639.259
SP e 1.639.320 - SP. Sentença
reformada neste ponto. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (AP
1056931-39.2019.8.26.0002; Relator Des. Israel Góes dos Anjos; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010264-02.2019.8.26.0032 -Voto no 40387
8
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 14/04/2020).
A irresignação da apelante, quanto as demais tarifas,
por ser genérica, não constar da inicial e considerando que tais tarifas não
foram analisadas na sentença, não comporta conhecimento, nos termos do
artigo 1014, do CPC.
Mediante tais considerações, reforma-se a r. sentença
da lavra do eminente magistrado, Doutor MARCEL PERES RODRIGUES,
para julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso
I, do CPC, a fim de reconhecer a nulidade da cláusula contratual relativa a
contratação do “Seguro” condenando a Instituição Financeira apelada na
restituição simples do valor indevidamente cobrado, no importe de R$
1.001,16 (um mil e um reais e dezesseis centavos), bem como dos
respectivos encargos financeiros e remuneratórios cobrados sobre o referido
valor, todos devidamente atualizados pela Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405 do CC).
Por fim, diante da sucumbência mínima da apelante,
nos termos do artigo 85, §2o, 8o e 11 do CPC, deve a apelada responder
pelo pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, ora fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
3) Ante o exposto, conhece-se em parte o recurso e, na
parte conhecida, dá-se parcial provimento.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator